Tribunal: TJDFT
Processo: 0715234-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715234-69.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORA DE ARAUJO RABELLO DE OLIVEIRA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 72347678, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC. Após, baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora